Tribunal: TCU
Processo: 014.622/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1152/2023-TCU-Plenário Considerando que os autos tratam de denúncia quanto a possíveis irregularidades no processo de desinvestimento, pela Petrobras, do Polo Potiguar, considerando que a modalidade adotada - a cessão (transferência de direito de exploração e produção) -, regulamentada pelo Decreto 9.355/2018, é específica para áreas de exploração e produção, e que, adicionalmente, teria havido o descumprimento da ADI 5.624/STF; Considerando que o objeto do presente processo é similar ao das denúncias processadas nos TC Processo 044.628/2021-8 e TC Processo 001.010/2023-9 , cujos exames de mérito, acolhidos pelo Plenário do TCU na prolação dos Acórdãos 3.217/2021 e 203/2023, ambos da minha relatoria, concluíram pela improcedência das alegações; Considerando que os elementos informativos trazidos aos autos permitiram concluir, já na fase em curso, com segurança adequada, no mérito, pela improcedência da denúncia, vez que não foram identificadas as irregularidades apontadas pelo denunciante e os aspectos mais relevantes do desinvestimento do Projeto Gondwana - Polo Pirangi, inclusive sua estruturação, já vêm sendo acompanhados por esta Corte de Contas, no âmbito de processo de fiscalização específico (TC Processo 016.559/2021-5 , para o biênio 2021-2022, e TC Processo 008.244/2023-5 , para o biênio 2023-2024); Considerando que, até o momento, no bojo da aludida fiscalização, não se verificou irregularidade procedimental na condução do referido projeto pela Petrobras - sem prejuízo de eventual exame mais minudente e específico a ser promovido, em fase própria, no âmbito da mencionada fiscalização; Considerando que, em relação ao pedido de medida cautelar, tendo-se passado diretamente ao exame meritório, e, não vislumbrada, até aqui, hipótese de irregularidade e/ou grave lesão ao Erário, ao interesse público ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, resta afastada a necessidade de atuação em caráter de urgência e dispensada, a fortiori , a análise dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora ; Considerando, acerca da classificação de confidencialidade da informação, que a instrução elaborada pela unidade técnica especializada (peça 6) aborda aspectos de elevada sensibilidade que dizem respeito a processo de desinvestimento da Petrobras ainda pendente de fechamento ( closing ), de alta materialidade e sujeitos a disposições de sigilo comercial e ao disposto no art. 5o, §§1o e 2o do Decreto 7.724/2012; Considerando a constatação de repetição de denúncia com conteúdo essencialmente idêntico, pelo mesmo denunciante, todas solicitando intervenção cautelar e demandando atuação desnecessária deste TCU, o que acarreta o emprego de recursos públicos deste órgão sem benefício à sociedade; Considerando que tal conduta pode configurar litigância de má-fé, passível de multa com fundamento no art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, 80, inciso II, e 81 da Lei 13.105/2015 (CPC), aplicada subsidiariamente no Tribunal (art. 298 do Regimento Interno do TCU); Considerando, finalmente, o parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração - AudPetróleo (peças 6 e 7); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 6 e 7), em conhecer da presente denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, e determinar o seu arquivamento, após dar ciência ao denunciante e à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 014.622/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: Ana Carolina Mello Pereira da Silva de Paula (148786/OAB-RJ) e Taísa Oliveira Maciel (118488/OAB-RJ), representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.8. Determinações: 1.8.1. Comunicar o denunciante de que a repetição de denúncia com conteúdo essencialmente idêntico e improcedente pode configurar litigância de má-fé, passível de multa com fundamento no art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, 80, inciso II, e 81 da Lei 13.105/2015 (CPC), aplicada subsidiariamente no Tribunal (art. 298 do Regimento Interno do TCU); 1.8.2. Manter o sigilo da instrução da unidade técnica especializada (peça 6) até deliberação em sentido contrário, nos termos do art. 8o, § 3o, inciso III, c/c art. 11, inciso III, da Resolução-TCU 294/2018; e 1.8.3. Apensar definitivamente, nos termos do art. 40, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014, os presentes autos ao TC Processo 016.559/2021-5 .